Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO TRABALHISTA E CRÉDITO CONDOMINIAL. PREFERÊNCIA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial promovida por condomínio, indeferiu pedido de terceiro interessado para reconhecimento da preferência de crédito trabalhista penhorado no rosto dos autos.
2. O imóvel penhorado foi alienado por iniciativa particular, com depósito do valor pelo adquirente.
3. O juízo de origem reconheceu a preferência do crédito condominial, por sua natureza propter rem, sobre o crédito alimentar trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há duas questões controvertidas: I. Definir se o crédito trabalhista possui preferência legal sobre o crédito condominial em concurso de credores. II. Verificar a ordem de pagamento dos créditos após a alienação judicial do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crédito condominial possui natureza propter rem e se sub-roga no produto da alienação do bem, nos termos do art. 1.345 do Código Civil e art. 908, §1o, do CPC.
6. Em concurso de credores, a ordem de preferência deve observar as regras legais específicas, conforme art. 908 do CPC.
7. O crédito trabalhista tem natureza alimentar e goza de preferência legal, inclusive sobre créditos de outra natureza, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A jurisprudência admite a primazia do crédito trabalhista sobre créditos condominiais, ainda que estes sejam propter rem, em razão da proteção à subsistência do trabalhador. A existência de penhora no rosto dos autos oriunda da Justiça do Trabalho impõe a observância da ordem de preferência no momento da distribuição do produto da alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Tese: o crédito trabalhista, de natureza alimentar, possui preferência sobre o crédito condominial no concurso de credores, devendo ser observada a preferência legal na distribuição do produto da alienação do bem.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:Código Civil, art. 1.345; Código de Processo Civil, art. 908, §§1o e 2o; Código Tributário Nacional, art. 186;Superior Tribunal de Justiça, Súmula 478;TJDFT, Acórdão 2016779, 0705505-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025;

Acórdão 1825495, 0731247-83.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.